Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CLÍNICA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. MORTE. NEXO DIRETO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos indenizatórios decorrentes do falecimento do irmão da autora, internado em clínica de recuperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade da clínica pelo falecimento do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em atenção ao princípio da congruência o magistrado só pode proferir julgamento dentro dos limites estabelecidos na lide, ou seja, deve se limitar à causa de pedir e ao pedido feito pelas partes. Inteligência dos artigos 141 e 492 do CPC.
3.1. Configura error in procedendo, análise desconexa entre o pedido e a causa de pedir, configurando julgamento extra petita. Preliminar suscitada de ofício. Sentença cassada.
4. Conforme previsão no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, declarada a nulidade de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, é possível ao Tribunal sanar os vícios e decidir a ação, desde que o processo esteja em condições de julgamento.
5. No caso em análise, discute-se a responsabilidade da clínica em indenizar a autora por possível falha na prestação do serviço durante a internação do paciente que tenha gerado o evento morte.
6. A relação jurídica em análise é de consumo, respondendo objetivamente a clínica nos termos o Código de Defesa do Consumidor.
7. Na linha tradicional sedimentada na legislação processual, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do direito.
8. In casu, a autora não se desincumbido do seu ônus probatório de comprovar a existência do nexo direto entre a conduta da clínica e a morte do paciente, improcedentes os pedidos indenizatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade do julgamento suscitada de ofício. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura. Julgados improcedentes os pedidos. No mérito, os apelos estão prejudicados.
Tese de julgamento: “Necessária a comprovação do nexo direto entre a conduta do fornecedor e o desfecho prejudicial. Ausente tal comprovação, os pedidos indenizatórios são improcedentes.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o, 141, 492, 373, 1.013, §3o. CDC, art. 14, §§ 1o e 4o, art. 8o
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1162663 da Relatoria do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes na 1a Turma Cível. Acórdão no 1846321 da Relatoria do Desembargador Teófilo Caetano na 1a Turma Cível. Acórdão no 1603428 da Relatoria do Desembargador Esdras Neves na 6a Turma Cível.